Tribunal: TJDFT
Processo: 0700229-10.2023.8.07.9000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0700229-10.2023.8.07.9000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Bruno Gomes Paulista Agravado: Banco do Brasil S/A D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Bruno Gomes Paulista (Id. 43642590) contra a decisão (Id. 147924731) proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília. A concessão da pretendida gratuidade de justiça é admitida desde que seja efetivamente provada a alegada hipossuficiência econômica. Feitas essas considerações concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que o recorrente demonstre a alegada condição de hipossuficiência econômica ou para que efetue, desde logo, o pagamento do valor referente ao preparo. Publique-se. Brasília-DF, 17 de fevereiro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator